Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-29.2014.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001801-29.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADIR JEREMIAS DA SILVA - CPF: 838.790.641-72 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001801-29.2014.8.11.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: JADIR JEREMIAS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 309, DO CTB E 330, DO CP; ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB – VIABILIDADE – EMBRIAGUEZ CONSTATADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, QUE SE ALIA AO DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E AO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – CRIME DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO – ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA A REFORMA DO
DECISUM
–
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO
.

O delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato ou presumido, de modo que se apresenta injustificável a absolvição do agente quando as provas convergem no sentido de mostrar que ele dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pela confissão extrajudicial, aliada ao depoimento em juízo do policial que efetuou o flagrante e ao termo de constatação de embriaguez.

Considerando que a sentença absolutória não pode ser tomada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa com base na pena em concreto, nos termos dos artigos 109, IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001801-29.2014.8.11.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
JADIR JEREMIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, nos autos da ação penal n.
1801
-2
9
.201
4
.811.00
17
(
C
ódigo
41304
), que julgou improcedente a denúncia e extinguiu a punibilidade do apelado, JADIR JEREMIAS DA SILVA, em relação aos crimes previstos nos artigos 309, do Código de Trânsito Brasileiro [
condução de
veículo automotor sem habilitação] e 330, do Código Penal [desobediência], bem como o absolveu quanto à prática do delito contido no artigo 306,
do
Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez
ao
volante], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a prática do crime de embriaguez ao volante, em face da existência de prova suficiente da materialidade e autoria delitiva.

Em suas razões assevera que o teste de alcoolemia, aliado às provas testemunhais, são suficientes para comprovar a embriaguez do apelado e tornar o édito condenatório medida impositiva [doc. digital n. 35780977].

Contrarrazões pela manutenção da
sentença em todos os seus termos
[doc. digital n.
35780981
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n.
36643473
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001801-29.2014.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] na data dos fatos o acusado ingeriu bastante bebida alcoólica (cerveja) em sua residência, e, em seguida, na praia, e, então, ja no período noturno, encontrando-se com sua capacidade psicomotora totalmente alterada pela influência do álcool, e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir, passou a conduzir sua motocicleta, retornando da praia para sua residência.

Em virtude do estado de embriaguez, o denunciado conduzia o veiculo com dificuldade, em zigue-zague, o que chamou a atenção dos policiais militares que realizavam rondas, de modo que o abordaram.

Ao observarem que o acusado exalava odor alcoólico e apresentava sinais claros de embriaguez, os policiais determinaram que colocasse as mãos na cabeça e anunciaram a prisão, ao que o denunciado respondeu em voz alta que não seria preso, pois havia bebido apenas algumas cervejas, negando-se a obedecer, de modo que foi necessário o uso de força física para algemá-lo e conduzi-Io a presença da autoridade policial.

A prova da materialidade do delito imputado ao acusado encontra-se clara pelo extrato de etilômetro de fls. 11, o qual demonstra seu estado de embriaguez alcoólica, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/13. Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente em virtude das provas carreadas ao caderno investigativo, aliadas a confissão tácita do denunciado
”
(doc. digital n. 35779469).

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem

julgou a denúncia improcedente e extinguiu a punibilidade do acusado, JADIR JEREMIAS DA SILVA, em relação à prática dos crimes de condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, bem como o absolveu do cometimento do delito de embriaguez ao volante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que a irresignação do Ministério Público cinge-se à absolvição do apelado em relação ao crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, destaco o seguinte excerto da sentença,
verbis
:

“
[...] A materialidade delitiva encontra ancoradouro no auto de prisão em flagrante delito, procedimento de alcoolemia, que comprovou estar conduzindo veículo sob influência de álcool na porcentagem de 0,73 mg/L de álcool por litro de ar.

Em contrapartida, percutindo ao fundo da parlenda, ao meu ver, a prova cabal de que o acusado tenha praticado o delito em questão não restou evidenciada no contexto probatório dos autos. Mais ainda, sequer houve contexto probatório judicial, haja vista que NENHUMA PROVA SEGURA FOI PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE PERDUROU MAIS DE 04 ANOS.

Conclui-se, portanto, que o parquet, neste ínterim não conseguiu comprovar que o denunciado cometeu o crime imputado na inicial acusatória [...].

Calha a fiveleta discorrer que a prova produzida unilateralmente na seara policial somente pode ser sopesada como elemento probatório pelo juiz, quando devidamente ratificada/corroborada pela prova judicial produzida sob o crivo do contraditório [...].

Ocorre que a única testemunha ouvida em juízo não se recordava com precisão dos fatos, esclarecendo tão somente que participou da diligência policial.

Observa-se que, em que pese tenha na fase inquisitorial ocorrido indícios da prática do delito pelo acusado, ao final da instrução criminal não ficou plenamente demonstrado.

Os indícios de que tenha o acusado praticado o crime descrito na inicial foram considerados suficientes para justificar a abertura de ação penal, mas não servem para amparar uma condenação, que necessita de certeza da materialidade e autoria.

[...]

Assim sendo, não estando devidamente comprovadas as condutas imputadas na peça acusatória vestibular ao acusado, mister se faz absolvê-lo por força da norma de regência ínsita no inciso VI do art. 386, do CPP [...].

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia e, por consequência:

[...] ABSOLVO o acusado [...] pelo crime previsto no artigo 306 (embriaguez ao volante), do CTB, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 35780961).

O recurso ministerial busca a reforma deste capítulo da sentença, sob o argumento de que o teste de alcoolemia realizado quando o apelado foi preso, aliada às provas testemunhais produzidas ao longo da instrução criminal, são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Ao avaliar as provas do caderno processual, tenho que o apelo comporta provimento.

Dúvida não há quanto à materialidade do crime, que ficou devidamente comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 35779471), extrato do teste de alcoolemia (doc. digital n. 35779478), boletim de ocorrência (doc. digital n. 35779479), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 35779484), e pelos depoimentos testemunhais.

O teste do bafômetro – ao qual o réu foi submetido logo após sua prisão –, registrou a concentração de 0,73 mg/L – resultado que supera o percentual de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, previsto no artigo 306, §1
o
, da Lei n. 9.504/94 –, conforme registrado no impresso do ALCOTEST 7410 PLUS RS (doc. digital n. 35779478).

Em relação à autoria, na
fase investigativa
, os policiais militares, LUIZ ROBERTO LIZZI e MARCELO DE OLIVEIRA CONDE, afirmaram que estavam em rondas pela cidade quando, por volta das 23h 30min, avistaram uma motocicleta trafegando em zigue-zague pela Avenida Araguaia. Relataram que fizeram a abordagem do motorista e constataram seu visível estado de embriaguez alcoólica (docs. digitais n. 35779472 e 35779474).

O apelado, JADIR JEREMIAS, confirmou que ingeriu bebida alcoólica – cerveja e uísque – , no período da tarde, porém, quando foi abordado pelos policiais militares, disse que estava completamente sóbrio. Por fim, narrou que conduzia sua motocicleta em baixa velocidade, acrescentando, ainda, que não realizou nenhuma manobra perigosa na via pública (doc. digital n. 35779476).

Em juízo, foi ouvida somente a testemunha, MARCELO.

O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 35780960).

Nesta etapa, o policial militar, MARCELO, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, narrando que:

“
Testemunha
: Ná época 2013, eu tinha recém chegado em São Félix [...] eu lembro que foi eu e o Sargento Lizis né, nós abordamos um veículo [...] e fizemos a abordagem desse cidadão e foi constatado que o mesmo estava embriagado, aí conduzimos ele até a unidade de pronto-atendimento, foi feito o laudo médico pelo Dr. Richard, na época, e foi encaminhado para a Depol. Fizemos o termo de embriaguez na época tinha o termo e encaminhamos

MP
: O senhor consegue se recordar os sinais de embriaguez, como ele estava no momento?

Testemunha
: Apresentava odor etílico, fala alterada, acho que ligaram no celular da viatura e falaram que ele estava andando em alta velocidade e fomos lá e identificamos”
(áudio digital – nome do arquivo: Cod. 41304 - Test. Marcelo Conde.wmv).

O que se verifica é que a prova contida nos autos converge, inequivocamente, no sentido de apontar que o apelado dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Desse modo, não há como aquiescer com a fundamentação utilizada na sentença absolutória, no sentido de que a acusação não trouxe aos autos elementos que indicassem que o apelado estivesse com a capacidade psicomotora alterada.

Digo isso porque o delito em questão é de perigo presumido ou abstrato, ou seja, o simples fato de
o agente conduzir automóvel com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
– independentemente da exposição a dano potencial da incolumidade de outrem, ou, ainda, da demonstração de direção anormal do veículo pelo acusado –,
por si só, configura o referido tipo penal.

A propósito, anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO [...]
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
. Agravo regimental não provido”
(AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Assim, a presunção de perigo decorre da própria conduta do agente, que, ao se colocar em estado de embriaguez por álcool ou outra droga, coloca em risco a segurança viária, sobretudo ao se considerar a probabilidade da ocorrência de lesões à segurança dele próprio, de seus acompanhantes no interior do veículo e das pessoas que eventualmente estejam na via e em suas adjacências.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
[...] é preciso considerar que a construção de tipos penais incriminadores, calcados no perigo abstrato, podem ser justificados, quando fatos anteriores, coletados pelo legislador à saciedade, indiquem ser a conduta incompatível com o nível de segurança pretendido pela sociedade em qualquer cenário. Essa é a hipótese da embriaguez ao volante. Torna-se inteiramente incabível dirigir veículo automotor, sob a influência de álcool ou substância análoga. Do mesmo modo, não quer o Estado que alguém possa portar arma de fogo, sem autorização da autoridade competente, ou ter consigo droga ilícita. Por isso, após dezesseis anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, há tempo mais que suficiente para se colher dados acerca dos males da direção de veículo após ingerir bebida alcoólica ou substância similar”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2, 8a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2014, p. 853).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Fernando Célio de Brito Nogueira:

“
A triste cifra que cabe ao Brasil, que ocupa a posição de um dos países do mundo com maior número de mortes por ano em acidentes de trânsito, foi fator determinante da inclusão de tipos penais próprios do trânsito, no Código de Trânsito que passou a vigorar no início de 1998. Com o fim de trazer um horizonte em que haja diminuição do número de mortes e das sequelas graves causadas cotidianamente por acidentes de trânsito. [...] São alvo de notícias frequentes na mídia os comportamentos de condutores irresponsáveis, que se dispõe a dirigir depois de fazer uso de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, com a capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor”
(Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo. Ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 1103, 1155).

Como se vê, os elementos coligidos na fase inquisitiva, aliado ao depoimento do policial militar colhido na instrução criminal, sob o crivo do contraditório, revestem-se de valor probante hábil a ensejar a condenação,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO [...] "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017).
Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigi
r. Recurso ordinário desprovido”
(RHC 95.316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Com tais considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma para condenar o apelado,
JADIR JEREMIAS DA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Passo a dosar a pena.

O artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
se mostra inerente ao tipo infringido, não havendo nos autos elementos que indiquem maior gravidade de reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito aos
antecedentes
, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não verifico a existência, à época dos fatos, de registro criminal com sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual não há se falar em maus antecedentes.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal e as
circunstâncias
não merecem especial reprovação.

As
consequências
não transcendem ao resultado típico e a análise da vetorial referente ao
comportamento da vítima
em nada influi neste tipo de crime.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, estabeleço a pena-base em
6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico que o acusado confessou a prática do crime nas única oportunidade em que foi interrogado; contudo, tendo em vista que a reprimenda foi estabelecida em seu piso mínimo, a diminuição dela, aquém do limite legal, esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com supedâneo no artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deverá ser o
aberto
.

Preenchidos todos os requisitos contidos no artigo 44, do Código Penal [a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis],
substituo
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, ficando a escolha desta a encargo do Juízo das Execuções Penais.

Em atenção à pena acessória contida no preceito secundário do tipo penal, o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o prazo para suspensão do direito de dirigir deve ser fixado entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na graduação da penalidade, deve o juiz levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto,
guardando simetria com a pena privativa de liberdade
, como se confere neste aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR [...] PENA ACESSÓRIA - SIMETRIA COM A PENA CORPORAL - ENTENDIMENTO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. [...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva
aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ)”
(TJMT - N.U 0000948-13.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Desse modo, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada em seu patamar mínimo, estabeleço o período de
2 (dois) meses
de suspensão do direito de o réu dirigir veículo automotor ou obter permissão ou a habilitação para tal
, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, conforme estabelece o artigo 295, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com a fixação da pena
in concreto
, é caso de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O art. 109, VI, do Código Penal, regula e estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para os crimes cuja pena aplicada seja inferior a 1 (um) ano.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
10 de junho de 2015
(doc. digital n. 35779983) e a sentença absolutória prolatada no dia
12 de setembro de 2019
(doc. digital n. 35780961), a qual não tem o condão de interromper a prescrição, uma vez que não se encontra relacionada nas causas interruptivas contidas no artigo 117, do Código Penal.

Logo, entre o recebimento da exordial ministerial até a presente data, transcorreram-se
mais de 4 (quatro) anos
, o que permite concluir que a pena relativa ao crime está prescrita.

Este entendimento é pacífico nesta Corte Estadual, como se vê nos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) [...] ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO FUNCIONA COMO MARCO INTERRUPTIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – APELO PREJUDICADO. 1. Considerando que
a sentença absolutória em nada altera o transcurso do lapso prescricional, inevitável a extinção de ofício da punibilidade do ora apelado, a tornar prejudicado o recurso ministerial,
se desde o recebimento da denúncia em junho de 2016 até a data do julgamento da presente insurgência, transcorreu lapso temporal mais que suficiente à pronúncia da prescrição em abstrato da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça, cujo interregno se verifica em 3 (três) anos, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal [...]”
(N.U 0010551-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO –
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – MÉRITO PREJUDICADO
. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional, logo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade abstrata,
se entre o recebimento da denúncia até a data do presente julgamento transcorreu o lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP
”
(N.U 0008962-44.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL [...] PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ARESTO DO TJMT [...] RECURSO DESPROVIDO. “Segundo o art. 117 do Código Penal o curso da prescrição se interrompe com o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória.
Assim, tratando-se de decisão absolutória , deve ser considerado como marco interruptivo, tão somente, o recebimento da denúncia
.” (TJMT, Ap no 15658/2018) Se o prazo prescricional do porte de drogas para consumo pessoal corresponde a 2 (dois) anos (Lei 11.343, art. 30, c/c art. 107 do CP) e
entre o recebimento da denúncia até a presente data transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ocorre a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, de modo a impor extinção da punibilidade do apelado
[...]”
(N.U 0002651-43.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da acusação para condenar
JADIR JEREMIAS DA SILVA
à pena de
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
substituindo
a pena corpórea por
uma restritiva de direito
– ficando sua escolha a cargo do Juiz das Execuções –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de
2 (dois) meses
, pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e
de ofício
, declaro
extinta a sua punibilidade
, com fundamento nos artigos 107, V e 109, VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020